Tribunal: TCU
Processo: 036.541/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Andrade de Albuquerque contra decisão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Andrade de Albuquerque contra o Acórdão 11581/2020-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.